Tribunal: TCU
Processo: 009.513/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11509/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em favor de Antônia Celia Barros Lins Bomfim, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro em 3/2/2023; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (relator: Ministro Adylson Motta), confirmado pelos Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórios do cargo; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes) , 49/2022-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , 3.068/2022-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira) , 3.036/2022-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler) , 2.531/2022-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo) , 542/2022-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman) ; 215/2022-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira, por relação) , 2.720/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz; por relação) , 2.690/2022-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes; por relação) , 2.656/2022-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia) , 2.457/2022-2a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) , 1.991/2022-2a Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) , 2.437/2022-2a Câmara (relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho) , entre outros; Considerando que a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato, ainda sem trânsito em julgado; Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, em conformidade com o decidido nos Acórdão 9161/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira) , 3.068/2022-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira) , 2.827/2022-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler) , 2.644/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz) , 2.151/2021-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes) , e outros; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Antonia Celia Barros Lins Bomfim e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.513/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Antônia Celia Barros Lins Bomfim (XXX.194.101-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. acompanhe o curso do MS 28.819 MC/DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília, e, em caso de insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos substituídos, adote as providências cabíveis para; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.